Tribunal: TJES
Processo: 5011618-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011618-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DECORAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE CÁLCULOS E COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Decorar Material de Construção Ltda. contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo comum e determinou a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por entender que o valor atribuído à causa — inferior a 60 salários-mínimos — atrai a competência absoluta daquela unidade. A parte agravante sustenta que o valor da causa decorre de mera estimativa e que a demanda exige produção de prova pericial, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera estimativa do valor da causa, sem liquidez imediata, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a alegada complexidade da demanda, diante da necessidade de prova pericial ou de cálculos, impede a remessa dos autos ao Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, quando o valor da causa não excede 60 salários-mínimos e o caso não se enquadra nas hipóteses de exclusão do §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a complexidade da causa ou a necessidade de prova pericial ou de cálculos não constitui motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais.

A indefinição do valor final da pretensão inicial não autoriza o afastamento do valor atribuído à causa para efeitos de fixação de competência.

Não cabe ao juízo desconsiderar o valor expressamente indicado pela parte autora, salvo quando se demonstrar evidente má-fé ou fraude, o que não ocorreu no caso.

A fixação da competência deve seguir o critério legal objetivo e expresso no caput e §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo incabível qualquer especulação sobre eventual valor futuro ou benefício econômico estimado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas com valor inferior a 60 salários-mínimos, nos termos da Lei nº 12.153/2009, não sendo afastada por eventual complexidade da demanda ou necessidade de prova pericial.

O valor atribuído à causa pela parte autora, salvo indício de fraude ou má-fé, é critério objetivo e suficiente para a definição da competência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5011618-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DECORAR MATERIAL DE CONSTRU
ÇÃ
O LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOT
O

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
DECORAR MATERIAL DE CONSTRU
ÇÃ
O LTDA.,

uma vez irresignada com a decisão proferida em ação movida face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em que o Juízo
a quo
declarou sua incompetência absoluta, declinando-a para um dos Juizados da Fazenda Pública em razão do valor atribuído à causa pela Autora-Agravante.

Em suas razões aduzem, em síntese, os Agravantes, que o Juízo
a quo
, ao tomar o valor atribuído à causa, ignora a necessidade de prova pericial para definição do montante objeto da lide, sendo o valor atribuído à causa por mera estimativa.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Manejou o Agravante, agravo interno, reafirmando suas razões quanto a competência do Juízo Comum.

O Estado apresenta contrarrazões a ambos os recursos, aduzindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para julgamento do caso concreto e a desnecessidade de produção de prova pericial.

Pois bem.

Como visto, no caso concreto o Juízo
a quo
reconhecera sua incompetência absoluta para apreciar a ação de origem, determinando a redistribuição e remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em consideração o valor da causa não excedente a 60 salários-mínimos e não subsumindo o caso a nenhuma das exceções elencadas pelos incisos do §1º do art. 2º, a revelar-se a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme inteligência do §4º do mesmo dispositivo legal.

E a despeito das considerações vertidas pelo Agravante e de, em tese, lhe ser lícita a formulação de pedidos nos termos em que firmados, tenho por certo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema.

Com efeito, o artigo 2º,
caput
e §4º, da Lei nº 12.153/09, estabelece ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas envolvendo interesses dos Estados e Municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Nesse contexto, as alegações da Agravante dão conta da indefinição do benefício econômico pretendido e da necessidade de cálculos para sua exata apreciação, a justificar a competência da Justiça Comum.

Como já definiu o STJ “
Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

A indefinição, portanto, sobre o valor final da pretensão inicial não é razão a desconsiderar o valor atribuído à causa para efeito da definição da competência dos Juizados da Fazenda Pública que, como cediço, é absoluta, não mudando essa realidade eventual necessidade de realização de cálculos para apuração de valores.

Nestes termos cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta,
é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.265/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA FIRMADA EM IRDR. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA SUA APLICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EVENTUAL NECESSIDADE DE CÁLCULO PRÓPRIO ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO INDICA QUE SE ESTÁ DIANTE DE DEMANDA ILÍQUIDA IMPEDITIVA DE TRAMITAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Em relação ao mérito, o Tribunal de origem julgou em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda." (AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a mera necessidade de efetuar cálculo acerca de parcelas vincendas não implica existência de demanda ilíquida impeditiva de tramitação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.983.344/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES DO STJ. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Consoante a jurisprudência desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais leva em consideração o valor da causa de cada autor, de forma individual, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos. A propósito: STJ, REsp 1.658.347/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgRg no REsp 1.503.716/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2015.

VI. De igual modo, como cediço, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença
. Além disso, esta Corte é firme na compreensão de que
a mera necessidade de a parte ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida.
Nesse sentido, em hipóteses análogas: STJ, AgInt no TutPrv no AREsp 1.680.259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2020; AgInt no AREsp 1.840.518/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/10/2021; AgInt no AREsp 1.682.032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2021.

VII. Ao que se tem, portanto, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.

VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.688.882/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Portanto, creio que se a pretensão indenizatória da parte for superior aos 60 salários-mínimos, que figuram como baliza à definição da competência em casos que tais, deveria tê-la expressado de modo textual nos autos, na medida em que objetivo se revela o valor da causa para definição da competência em casos que tais.

E como absoluta a competência, os termos da peça de ingresso não permitem dizer se o eventual direito vindicado pela Autora será ou não maior que os 60 salários-mínimos, inviabilizando tomar tal pedido como baliza à definição de competência, que, portanto, volta-se ao valor da causa.

Desta feita, ainda que a pretensão não seja refletida no valor da causa, este é o critério insculpido pela Lei 12.153/2009 para definição da competência absoluta dos Juizados Especiais, não havendo forma outra de apurá-la e defini-la.

Assim discriminando o Autor o valor de sua pretensão e tendo atribuído à causa valor inferior ao parâmetro legal da Lei 12.153/2009, tenho como acertada a decisão recorrida que declina da competência da Justiça Comum para o Juizado da Fazenda Pública, enquanto absoluta.

Por fim, cumpre consignar, que existe procedimento próprio à pretensão de eventual devolução de valores relativos a emolumentos processuais, não sendo esta a via adequada tanto.

Diante de tal realidade, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando, de consequência,
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011618-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DECORAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Decorar Material de Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, que declarou a incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa não exceder 60 salários-mínimos.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto pela agravante, sob o fundamento de que a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre diretamente do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009, no que foi acompanhado pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A argumentação trazida pela agravante – no sentido de que o valor atribuído à causa seria mera estimativa e de que a necessidade de prova pericial afastaria a competência dos Juizados Especiais – não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública conforme o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

E de acordo com o § 4
o
do mesmo diploma legal, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

A jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar que a eventual complexidade da demanda ou necessidade de produção de prova pericial não são suficientes para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

Nesse sentido, destaco:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO E VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

[...]

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que os Juizados Especiais possuem competência absoluta para julgar as demandas quando o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, sendo certo que a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.340/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

A não ser em situações excepcionais em que a complexidade da matéria a ser apreciada justifique não cabe ao Poder Judiciário presumir que o valor da causa não reflete a realidade da pretensão deduzida na inicial, salvo quando demonstrada de forma inequívoca a má-fé ou a inidoneidade na atribuição do valor, o que não ocorre na espécie.

Ressalte-se que eventual necessidade de cálculos aritméticos para apuração do quantum devido não desnatura a liquidez da demanda e, consequentemente, não constitui óbice ao processamento pelo Juizado Especial.

Por estas razões, acompanho o entendimento do voto proferido pelo eminente Relator e nego provimento ao agravo de instrumento, bem como julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira